Tribunal: TJES
Processo: 5000312-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000312-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
GRAVADO: NÚBIA SAMPAIO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
.
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO. ÍNDICES REFORMADOS, DE OFÍCIO, APÓS A EC 113/2021.

1.
N
o que se
refere à correção monetária, o STF, apreciando o Tema 810 d
e
Repercussão Geral no RE 870947, em 20/09/2017, assentou o posicionamento de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 /09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, a Corte Maior definiu que nas condenações judicias da Fazenda Pública, o cálculo da correção monetária deve ser realizado segundo o IPCA-E.

2.
N
o que se refere aos juros de mora, o Tema Repetitivo 905, STJ, assim definiu: “[...]
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
[...]
”.

3.
A
ssim, não prospera a irresignação do ora apelante
em relação que não fora observado o princípio do
tempus regit actum
, pois devemos acompanhar o entendimento atual para as correções monetárias e juros de mora, não favorecendo Autarquias em detrimento do que foi firmado.

4.
Ocorre que, como bem apontado pelo E. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/21, estabelecendo novos parâmetros em relação à correção monetária e a taxa de juros, devendo incidir, a partir da sua publicação,
a Taxa SELIC como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.
Ou seja, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

5.Recurso
conhecido e
im
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 06 de setembro de 20
2
2
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000312-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: NUBIA SAMPAIO SANTOS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTTO Nº
5000312-57.2021.8.08.0000

SESSÃO DIA 15/08

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALES RABELO (PRESIDENTE):-

Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, pelas anotações da secretaria todos negam provimento, mas V.Exa. acrescentou algo ao voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Exatamente, excelência, se quiser posso ler o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALES RABELO (PRESIDENTE):-

Não é necessário, apenas dizer em que V.Exa. está divergindo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Estou apenas concluindo, pedindo vênia ao relator, e aos que entendem de maneira diversa, mas estou votando no sentido de negar provimento ao recurso, e de ofício reformar os índices a serem utilizados sobre juros de mora e correção monetária.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALES RABELO (PRESIDENTE):-

Apenas com relação então aos índices. Né?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Isso

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALES RABELO (PRESIDENTE):-

Nesse caso determino o retorno dos autos ao Desembargador Walace Pandolpho Kiffer para que ele possa se manifestar apenas quanto essa diferença. Mais na prática todos negaram

*

Vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:
05/09/2022

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, pedi o retorno dos autos, já distribui com antecedência, estou conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento. E acompanhando a divergência levantada pelo
eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
no sentido de reconhecer de ofício a aplicação da taxa Selic, como índice a ser utilizada sobre juros de mora e correção monetária, a partir de nove de dezembro de 2021.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

A Desembargadora Débora tinha acompanhado o voto emitido por Vossa Excelência.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Reformulo o meu voto e acompanho o voto de Vossa Excelência, nesse sentido.

*

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO
Nº 5000
312-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACIA

AGRAVADA: NÚBIA SAMPAIO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO VISTA)

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso aqui em julgamento diz respeito ao Agravo de Instrumento em que o Município de Cariacica impugna a Decisão, proferida nos autos do
Cu
mp
r
ime
nto de Sentença
, na qual o Magistrado singular fixou que as verbas devidas estariam sujeitas aos seguintes encargos:

“(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...]”

Ao proferir seu voto, o eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, entendeu por negar provimento ao recurso, ao fundamento de que “
de acordo com o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, restou
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com relação à fixação do índice da correção monetária, devendo adotar-se para tanto o IPCA-E como fator de recomposição patrimonial
”

Ocorre que, em 08 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional nº 113/21, estabeleceu que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

A referida Emenda, pois, estabeleceu novo parâmetro em relação ao que fora decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ, fixando a incidência da Taxa SELIC como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Importa ressaltar que o art. 3º da EC nº 113 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incidirá nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

Nesse sentido, temos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente. Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos. Nesse sentido: AgInt no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021; AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - LEI ESTADUAL Nº 20.807/2013 - ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS - UEMG - ESTADO DE MINAS GERAIS - EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FUNDACIONAL - SUCESSÃO TRABALHISTA - DIREITOS ADQUIRIDOS PRESERVADOS - ART. 10 E ART. 448 DA CLT - VERBAS TRABALHISTAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FGTS - PRECRIÇÃO QUINQUENAL - DRECRETO Nº 20.910/32 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870.947 - EC Nº 113/2021 - TAXA SELIC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA.
[...] - O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 ED (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. - Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.
- Com o advento da EC nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão, a partir de 09/12/2021, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente
. - Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15, em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do valor a ser executado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.066417-1/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da súmula em 04/07/2022)
Sem grifos no original

Desse modo e tendo em vista que os consectários legais da condenação se tratam de matéria de ordem pública, podendo ser analisados inclusive de ofício pelo Julgador, tem-se que a Decisão recorrida merece reforma quanto aos índices a serem aplicados sobre juros de mora e correção monetária, passando a constar:
até 08 de dezembro de 2021
, (i) índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e (ii) índice do IPCA-E sobre a correção monetária e;
a partir
de 9 de dezembro de 2021
deve incidir a taxa SELIC que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

Do exposto, pedindo vênias ao eminente Relator e aos que entendem de maneira diversa, voto no sentido de
neg
ar provimento ao recurso
e, de ofício,
reformar os índices a serem utilizados sobre juros de mora e correção monetária.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000312-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
GRAVADO: NÚBIA SAMPAIO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em face de decisão de
ID nº 972686
,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES
,

que
j
ulgou improcedente
a
IMPUGNAÇÃO

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

ofertada em face de
NÚBIA SAMPAIO SANTOS
,
considerando que
a fixação dos índices aplicados respeita e preserva a coisa julgada.

Em suas razões de
ID nº 972604
,
sustenta o agravante, em síntese, que
não foi observado o disposto no artigo 5º da Lei 11.960/09,
o qual
deu nova redação aos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97
.
Ante o exposto,
pugna
p
ara que seja concedido efeito suspensivo
e,

no mérito,
que
o recurso seja provido.

D
ecisão de
ID
979684

in
deferindo o pedido
de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.
Q
uanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
§ único
,
do CPC.

Compulsando os autos,
não
identifico argumentos que
alteram
meu convencimento. Explico.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, na forma do art. 534 e ss. do CPC/15, no qual o ora agravante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 250 (duzentos e cinquenta) salários-mínimos e ao valor de R$ 7.0000,00 (sete mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O agravante ofereceu impugnação ao argumento de haver excesso de execução e entendendo como correta para dos danos morais a quantia de R$
3
51.107,03
(
t
rezentos e cinquenta e um mil, cento e sete reais e três centavos
), e a título dos honorários advocatícios o valor de R$12.723,19 (doze mil, setecentos e vinte e três reais e dezenove centavos), em razão
disposto no artigo 5º da Lei 11.960/09,
o qual
deu nova redação aos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

A decisão ora recorrida, por sua vez, rejeitou a impugnação, entendendo que as verbas devidas estão sujeitas aos seguintes encargos:

“
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...] Remetam-se, com urgência, à Contadoria do Juízo, para que sejam confeccionados os cálculos finais, utilizando-se dos índices e períodos descritos no corpo dessa decisão, ressaltando que, no que respeita aos danos morais, os juros de mora serão computados a partir do evento danoso e a correção monetária terá como termo inicial o próprio acórdão de fls. 172/179”.

Não verifico que o juízo a quo agiu em descompasso
com o
que vem se adotando em relação a correção monetária nos processos de danos morais em que o réu seja o Município.

Isso p
ois,
n
o que se
refere à correção monetária, o STF, apreciando o Tema 810 d
e
Repercussão Geral no RE 870947, em 20/09/2017, assentou o posicionamento de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 /09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, a Corte Maior definiu que nas condenações judicias da Fazenda Pública, o cálculo da correção monetária deve ser realizado segundo o IPCA-E.

N
o que se refere aos juros de mora, o Tema Repetitivo 905, STJ, assim definiu: “[...]
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
[...]
”.

Nesse sentido, decidiu
o MM.
Juízo,
in verbis:

“
Importa esclarecer, inicialmente, que os Temas 905 no C. STJ e 810 do E. STF transitaram em julgado, respectivamente, em 11/02/2020 e 03/03/2020.

Tais verbetes, inclusive, vão servir de sustentação a presente controvérsia e serão utilizados no dispositivo desta decisão. Deles é possível extrair, que, no que respeita à correção monetária,
“
o art. 1º-F da Lei 9.494/97
(
com redação dada pela Lei 11.960/2009) {...] não é aplicável nas condenações judiciais à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza”

(item 1) e, quanto aos
juros

“o art. 1º-F da Lei 9.949/97

(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública
, excepcionada as condenações oriundas de relação jurídico-tributária” (item 2)”

[...]

Nesse caso, diante do que se verifica, deve ser observados os índices aplicáveis em cada período da seguinte forma, de acordo com o item 3.1 do Tema 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Condenações judiciais de
natureza administrativas em geral
.

A
s condenações de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002; juros de mora de 0.5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a acumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Nesse sentido, é o p
osicionamento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Rejeitada a impugnação determinando a aplicação do Tema nº 810 do STF - Afastada a possibilidade de aplicação da TR como índice de atualização monetária, devendo ser utilizado para tanto o IPCA-E como forma de recomposição patrimonial. Questão analisada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema 905, cujo entendimento está em consonância com o decidido no Tema 810, do STF, reforçando o posicionamento adotado pela MM. Juíza a quo. Decisão mantida. Recurso negado.
(TJ-SP - AI: 20227990820208260000 SP 2022799-08.2020.8.26.0000, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 24/04/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGOU O RE Nº 870947/SE, COM A EFICÁCIA PREVISTA NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE RITOS (REPERCUSSÃO GERAL), E ESTABELECEU O TEMA Nº 810. OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810), PORÉM, FICARAM SOBRESTADOS PELO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO, AMPLIANDO-SE ESSE SOBRESTAMENTO AOS EFEITOS DO JULGADO NO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905- STJ), NO QUE TOCA AOS CRITÉRIOS E AO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS AOS ENTES PÚBLICOS. NO ENTANTO, EM 03.10.2019, O STF, POR MAIORIA, REJEITOU TODOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO. ENTENDIMENTO APLICADO NO PRESENTE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00783547320198190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-12)

Portanto, de acordo com o julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, restou reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com relação à fixação do índice da
correção monetária
, devendo adotar-se para tanto o IPCA-E como fator de recomposição patrimonial.

A
ssim, não prospera a irresignação do ora apelante
em relação que não fora observado o princípio do
tempus regit actum
, pois devemos acompanhar o entendimento atual para as correções monetárias e juros de mora, não favorecendo Autarquias em detrimento do que foi firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000312-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
GRAVADO: NÚBIA SAMPAIO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

(retorno dos autos)

Eminentes Pares, os autos retornaram para minha apreciação em razão da divergência apresentada pelo Ínclito Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que acompanhou meu voto no sentido de negar provimento ao recurso, divergindo tão somente quanto aos índices aplicáveis ao caso em voga com a superveniência da EC nº 113/21, em 08 de dezembro de 2021, que estabeleceu:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Rememoro que o presente recurso trata da irresignação do Município de Cariacica em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada em face de Núbia Sampaio Santos, entendendo que as verbas devidas estão sujeitas aos seguintes encargos, de acordo com o entendimento até então sumulado pelo STF:

“
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. [...] Remetam-se, com urgência, à Contadoria do Juízo, para que sejam confeccionados os cálculos finais, utilizando-se dos índices e períodos descritos no corpo dessa decisão, ressaltando que, no que respeita aos danos morais, os juros de mora serão computados a partir do evento danoso e a correção monetária terá como termo inicial o próprio acórdão de fls. 172/179”.

Os termos da mencionada decisão foram mantidos no voto por mim proferido pois estavam de acordo com o ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial pátrio até então vigente.

Ocorre que, como bem apontado pelo E. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/21, estabelecendo novos parâmetros em relação à correção monetária e a taxa de juros, devendo incidir, a partir da sua publicação,
a Taxa SELIC como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Ou seja, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

Assim, pelo exposto, mantenho os termos do voto anteriormente por mim proferido, no sentido de
CONHE
CER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo os termos da decisão recorrida, mas acompanho a
divergência levantada pelo E. Desembargador Arthur José Neiva
no sentido de reconhecer, de ofício, a aplicação da taxa SELIC com índice a ser utilizado sobre os juros de mora e correção monetária a partir de 09 de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021.

É como
me manifesto
.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000312-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

A
GRAVADO: NÚBIA SAMPAIO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
.
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO. ÍNDICES REFORMADOS, DE OFÍCIO, APÓS A EC 113/2021.

1.
N
o que se
refere à correção monetária, o STF, apreciando o Tema 810 d
e
Repercussão Geral no RE 870947, em 20/09/2017, assentou o posicionamento de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494 /97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 /09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, a Corte Maior definiu que nas condenações judicias da Fazenda Pública, o cálculo da correção monetária deve ser realizado segundo o IPCA-E.

2.
N
o que se refere aos juros de mora, o Tema Repetitivo 905, STJ, assim definiu: “[...]
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
[...]
”.

3.
A
ssim, não prospera a irresignação do ora apelante
em relação que não fora observado o princípio do
tempus regit actum
, pois devemos acompanhar o entendimento atual para as correções monetárias e juros de mora, não favorecendo Autarquias em detrimento do que foi firmado.

4.
Ocorre que, como bem apontado pelo E. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/21, estabelecendo novos parâmetros em relação à correção monetária e a taxa de juros, devendo incidir, a partir da sua publicação,
a Taxa SELIC como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.
Ou seja, a partir de 9 de dezembro de 2021, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária.

5.Recurso
conhecido e
im
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 06 de setembro de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.